Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-58.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 737.218.591-20 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação da ora embargada para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito descrito na inicial e determinar à apelada o pagamento de R$10.000,00 de danos morais,

A embargante alega que o nome da embargada consta apenas na plataforma Serasa Limpa Nome, que não traz publicidade, sendo acessível apenas pelo credor e pelo devedor, servindo somente para renegociação de contas atrasadas.

Aduz, portanto, que não há qualquer restrição do nome da embargada cadastros de inadimplentes.

Diz que os dados nela inseridos não interferem no
score
do consumidor e que ele não provou ter sofrido danos morais, até porque a situação trata-se de mero aborrecimento.

Ressalta que não houve manifestação sobre tais matérias.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que o nome da embargada consta apenas na plataforma Serasa Limpa Nome, que não traz publicidade, sendo acessível apenas pelo credor e pelo devedor, servindo somente para renegociação de contas atrasadas.

Aduz, portanto, que não há qualquer restrição do nome da embargada cadastros de inadimplentes.

Diz que os dados nela inseridos não interferem no
score
do consumidor e que ele não provou ter sofrido danos morais, até porque a situação trata-se de mero aborrecimento.

Ressalta que não houve manifestação sobre tais matérias.

Quanto à suposta omissão, verifica-se o que ficou consignado no aresto:

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança.

A apelada concentra sua defesa no fato de que não houve negativação do nome da apelante, mas sim mera anotação na plataforma Serasa Limpa Nome.

A apelante apresentou o extrato das quatro contas atrasadas inscritas na Serasa Limpa Nome referente à empresa apelada (ID. 183673707).

A apelada apresentou apenas prints de telas sistêmicas inseridas no conteúdo da sua Contestação.

Ademais, o endereço informado pela apelante na inicial, na procuração, na conta de água e na Declaração de Hipossuficiência é divergente do que consta nas faturas de telefone (ID. 183673699/700, ID. 183673702/703, ID. 183673727 – págs. 7/8, e ID. 183673728), o que reforça a tese de não contratação.

Assim, a dívida é infundada.

Ademais, conforme pesquisa realizada em 10-10-2023 na página https://www.serasa.com.br/limpa-nomeonline?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobdqkdiWGTvITPy3W2_qw4z4dfvSO3r4_Zo35 31YCTRinpOilHbjbxsaAp18EALw_wcB, a Serasa Limpa Nome é um portal de negociação de dívidas incluídas no cadastro negativo da empresa, e de “contas atrasadas”, não negativadas.

(...)

Dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (artigo 6o, III do CDC).

Esse princípio é desconsiderado quando a Serasa aponta as dívidas inexigíveis incluídas nos “birôs de crédito”, em vez de dizer que não poderão fazer parte dos Sistemas de Proteção ao Crédito, como manda o §5o do artigo 43 do CDC.

Além disso, ao mencionar que são passíveis de cobrança, induz o consumidor a acreditar erroneamente que ainda poderá sofrer medidas constritivas judiciais pelo credor, quando deveria deixar claro que isso não é permitido.

Ademais, a opção da apelada em cobrar extrajudicialmente o apelante pela Serasa, empresa nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagi-la a adimplir dívida inexistente, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que a apelada e a Serasa afirmem que não ocorre esse apontamento restritivo, formou-se uma espécie de subcadastro contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível em virtude da ausência de lastro devedor.

Dessa maneira, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado apenas porque a informação ali contida não seria pública.

Tem de ser considerada a angústia e aflição extremas causadas à apelante ao deparar-se com cobrança de dívida inexistente e com a advertência da Serasa de que, “caso não seja feito o pagamento, a situação pode prejudicar o consumidor com a instituição, afetando negativamente novos negócios”.

(...)

Portanto, em razão da ilicitude da cobrança e do evidente abalo à honra e reputação da apelante, a apelada fica obrigada a repará-la (art. 927 do Código Civil).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares, tais como no RAC n. 1030032-81.2020.8.11.0003, julgamento em 7-6- 2023, DJE de 7-6-2023.

A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022, DJe de 15/02/2022, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023